Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de alugueres e da multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel urbano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão sobre a validade e a proporcionalidade da cláusula penal estipulada no contrato de locação, que previa multa equivalente a três alugueis, independentemente do tempo de cumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal que estipula multa fixa, sem considerar o tempo restante do contrato, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de violar o art. 4o da Lei 8.245/91 e o art. 571 do Código Civil.
4. Logo, impõe-se sua redução proporcional, conforme jurisprudência consolidada deste c. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Deu-se provimento ao recurso, mantida, contudo, a condenação da parte ré ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, na forma art.86, parágrafo único, do CPC.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Lei no 8.245/91, art. 4o; Código Civil, arts. 413 e 571; Código de Processo Civil, arts. 85 e 86, parágrafo único
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 1959837, 0727147-64.2023.8.07.0007, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJE 10/02/2025; Acórdão 1317756, 0730374-22.2019.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE 09/03/2021; Acórdão 1768938, 0713472-86.2022.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, DJE 06/11/2023; Acórdão 1785377, 0729928-14.2022.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, DJE 01/12/2023